Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704929-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA FILGUEIRAS MACHADO AGRAVADO: MANOEL WAGNER ALVINO ALVES, ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, JAQUELINE DA ROSA MESCHKE, AGENOR MESCHKE, GILSON PIERRI, WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. O presente recurso, assim como os autos de origem, encontram-se suspensos para aguardar a regularização da representação processual dos recorridos ICOACH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, GILSON PIERRI e JAQUELINE DA ROSA MESCHKE, na forma do art. 76, do CPC. Compulsando os autos de origem, verifica-se que ainda pende diligência para intimação das partes, e o processo permanece suspenso. Desse modo, faz-se necessário aguardar a retomada da marcha processual. Neste contexto, oficie-se ao d. Juízo a quo para que informe acerca de eventual retomada da marcha processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator